Tribunal: TJDFT
Processo: 0737636-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. COMINATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MATERIAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Não se extrai da documentação acostada ao recurso o acervo necessário para a concessão da tutela pleiteada, sobretudo quando é controverso o direito alegado e não foi demonstrada a urgência.
3. A instrução probatória é essencial para a solução das dúvidas levantadas acerca do direito alegado.
4 A questão controversa, ao demandar instrução probatória, a fim de obter esclarecimentos do contexto fático em que estão inseridas as partes, mostra-se inadequada à via estreita do agravo de instrumento.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.